Tribunal: TJMT
Processo: 1040988-37.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040988-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROMINA SANTANA DUARTE SILVA - CPF: 893.413.501-82 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO
,

DECADÊNCIA
E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADAS.CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.CONVERSÃOEM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROS REMUNERATÓRIOS PELA TAXA MÉDIA DO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO SIMPLES
SENTENÇA MANTIDA
.RECURSONÃOPROVIDO.

I. C
ASO EM EXAME

1.
Apelação
cível
contra sentença d
e parcial procedência,
que reconheceu
a invalidade de contrato na modalidade cartão de crédito consignado e determinando sua conversão para empréstimo consignado,com restituiçãosimples.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
:(i) se a pretensão de revisão contratual e repetição de indébito está atingida pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV e V, do CC/2002;(
ii
) se
incide o prazo decadencial do art. 178, II, do CC/2002 nas pretensões deduzidas na inicial;(
iii
)
se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda
(
iv
)
sedeve ser mantidaa conversão do contrato de cartão de
crédito consignado em contrato de empréstimo consignado simples, com devoluçãosimplesdos valores pagos indevidamente.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. A pretensãosubmete-se ao prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002, contados de cada pagamento indevido, afastando a alegação de prescrição.

4. Também não se aplica o prazo decadencial do art. 178 do CC/2002, por se tratar de pretensão de natureza revisional e de trato sucessivo.

5.

A instituição financeira
é legitima para figurar no polo passivo, uma vez que,
nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço.

6
. A relação jurídica é regida pelas normas do CDC, impondo ao fornecedor o dever de informação e atribuindo-lhe responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

7
. A documentaçãonão comprova a regularidade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado, tampouco a ciência da consumidora sobre os encargos aplicados e a forma de amortização.

8
. Configurada prática abusiva, com desvirtuamento da finalidade do crédito consignado,
cabível a conversão contratual e a restituição simples dos valores pagos a maior.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento:

“1
.
Nas relações de consumo envolvendo contrato de cartão de crédito consignado, aplica-se o prazo decenal do art. 205 do CC/2002.
2.
Inviável o reconhecimento da decadência do art. 178, II, do CC/2002, porquanto não se trata de anulação por vício de consentimento, mas de pretensão revisional de trato sucessivo.
3
A instituição financeira integrante da cadeia de fornecimento é parte legítima para responder pelos vícios da contratação.

4.
A ausência de prova inequívoca quanto à ciência do consumidor sobre a modalidade contratada impõe a conversão do contrato para
empréstimo consignado simples, com restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.
”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 178, II, 205 e 206, § 3º, IV e V; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EREsp
1.523.744/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.02.2019; TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 07.10.2020

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela Antecipada
,
ajuizada
por Romina Santana Duarte Silva.

A sentença declarou prescrita a pretensão de restituição dos valores descontados anteriormente a 27/10/2013, reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimo pessoal consignado, com recalculo do saldo devedor mediante aplicação da taxa média de mercado vigente à época da contratação, além
de condenar o réu à restituição simples de eventuais valores pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença
, fixando
sucumbência recíproca,
com
custas e honorários advocatícios na proporção de 30% para a autora e 70% para o banco réu

(Id.
337644915
).

O apelante argui, preliminarmente, a ocorrência de prescrição total da pretensão autoral, seja sob a ótica do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, seja do prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, à luz da teoria da
actio
nata
, sustentando que o termo inicial deve coincidir com a data do crédito do valor ou, ao menos, do primeiro desconto ocorrido em 2008. Invocou, ainda, a decadência do direito de anular o negócio jurídico, nos termos do art. 178, II, do Código Civil.

No mérito, defende

a validade da contratação, afirmando que o ajuste foi regularmente celebrado, inexistindo vício de consentimento ou falha na prestação do serviço. Sustentou que a operação foi originalmente firmada com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja carteira de crédito consignado foi posteriormente arrematada pelo Banco Pan em leilão oficial coordenado pelo Banco Central do Brasil, inexistindo sucessão universal ou responsabilidade por obrigações anteriores à arrematação. Alegou, assim, sua ilegitimidade passiva parcial quanto aos descontos realizados antes de julho de 2013.

Argumen
ta
que o pagamento mínimo do cartão de crédito não implica quitação integral do débito, sendo inerente à modalidade a incidência de encargos rotativos, afastando qualquer ilicitude.
Requer a
reforma da sentença, para julgar improcedente
o feito
, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das verbas de sucumbência.
(id.
337644917
).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso
(Id.
337644921
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da prescrição

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição, ao argumento de que o contrato de cartão de crédito consignado foi firmado em 03/07/2008 e que a ação somente foi ajuizada em 27/10/2023, razão pela qual estaria ultrapassado o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, do Código
Civil.

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil), contado o prazo a partir de cada pagamento.

Nesse sentido, também
do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EREsp
1.523.744/RS, sob a relatoria do Ministro OG
FERNANDES, entendeu que "a discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra na hipótese do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil/2002, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica" (
EREsp
1.523.744/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/2/2019,
DJe
de 13/3/2019). 2. A Corte Especial pacificou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser decenal o prazo prescricionalincidente sobre a pretensão reparatória fundada em responsabilidade civil contratual (
EREsp
1.281.594/SP, Relator para acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/5/2019,
DJe
de 23/5/2019). 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.303.670/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgadoem 16/10/2023,
DJe
de 20/10/2023).

Com efeito, neste caso,
verifica-se que os descontos em benefício previdenciário da autora se iniciaram em 07/09/2008, tendo a ação sido ajuizada apenas em 27/10/2023. Assim, há parcelas efetivamente atingidas pelo lapso prescricional decenal.

Dessa forma, correta a sentença ao acolher parcialmente a prejudicial de mérito, para declarar prescritas apenas as prestações descontadas anteriormente a 27/10/2013, mantendo-se hígida a pretensão quanto às parcelas posteriores, razão pela qual não há qualquer reparo a ser feito neste ponto.

Pelo exposto, REJEITO preliminar.

2.

Da decadência

O apelante defende a necessidade de reconhecimento da decadência.

No caso, a pretensão transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de revisão e conversão da modalidade pactuada, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“
[...]

Na
obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação
. [...] (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023).”

REJEITO, portanto, a preliminar de decadência.

3.

Ilegitimidade passiva

A apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que adquiriu parte da carteira de contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S.A., por meio de leilão oficial, razão pela qual este último é quem deveria responder pela relação jurídica discutida.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade“ ad causam” consiste na
pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que tanto as faturas quanto os descontos eram realizados em nome da recorrente.

Desta feita, mostra-se de devidamente configurada a relação jurídica da apelada com o banco apelante.

Nessa linha de intelecção, todos aqueles que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos dos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, ainda
que se reconheça a existência de cessão ou transferência da carteira de crédito, tal circunstância não afasta a responsabilidade da instituição financeira que figura como agente ativo na oferta, formalização e liberação dos valores, tampouco a exonera das obrigações assumidas perante o consumidor. Eventuais ajustes negociais internos entre fornecedores não podem ser opostos ao consumidor, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da teoria da aparência.

Nesse
sentido, já
decidiu
este Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO –
ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o contratante entendido tratar-se de mútuo consignado e o valor do empréstimo sido disponibilizado ao consumidor, via TED, mas cobrado como cartão de crédito consignado, fica caracterizada a prática comercial abusiva, violação do dever de transparência, sendo devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. (N.U 1022191-47.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. [...]
A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhida, pois, nos termos dos
arts
. 7º,
p.u
., e 25, §1º, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação do serviço.
A ausência de demonstração do consentimento claro e informado para a modalidade RMC caracteriza vício de consentimento, impondo sua conversão para empréstimo consignado simples, com base nos
arts
. 6º, III e 46 do CDC.

A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação, tendo
apresentado apenas documentos genéricos e desprovidos de evidência da ciência da autora.

A aplicação da taxa média de mercado se impõe diante da discrepância entre os encargos cobrados (4,53% e 4,74% a.m.) e os índices divulgados pelo Banco Central, em respeito ao equilíbrio contratual (CDC,
arts
. 6º, V, e 51, IV).

Reconhecida a abusividade, é devida a restituição simples dos valores pagos a maior, nos termos do art. 876 do CC e da jurisprudência do STJ, ante a ausência de má-fé da instituição financeira [...] Tese de julgamento: “1. É nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável quando não houver consentimento específico e inequívoco do consumidor. 2. Nessas hipóteses, impõe-se a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé do fornecedor
.”(
N.U 1060225-86.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

Logo
, demonstrada a existência de vínculo jurídico entre as partes e a atuação direta do banco apelante na relação contratual objeto da controvérsia,
inexiste ilegitimidade passiva a ser reconhecida
.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso, a apelada provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu holerite que demonstram os descontos efetuados pelo Banco a título de cartão de crédito (id.

310361476).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelado incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da apelada, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado cópias de faturas de cartão de crédito consignado, comprovantes de transferências eletrônicas, além de outras documentações relativas ao suposto contrato (ids.310361499,310361850,310361851,310361852,310361853,310361854,310361855,310361856,310361857,310361858), tais documentos não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto no benefício da apelada na forma como foi realizado.

A contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei que estabelece as consignações facultativas.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferida no recurso de Apelação Cível nº1010568-54.2020.8.
11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria. Ademais, a sentença proferida aplicou referido entendimento, explicitando a natureza da contratação e o vício de consentimento.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado,
com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da
instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Tal fato é expressamente observado pela Planilha juntada pelo Banco no id.

310361858, em que há o saldo, os pagamentos realizados pelo desconto e o mesmo saldo remanescente ou até maior a cada mês quitado.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no benefício da apelada, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo
termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 11/03/2020)”

(TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020,
Publicado
no DJE 16/10/2020).

O Banco não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício da apelada a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, com a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, como bem anotou a sentença recorrida.

Diante do exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES

e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026